Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS. CERTIDÃO DE CRÉDITO ANTERIORMENTE EXPEDIDA. MERA ATUALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. CERTIDÃO. VALOR CONTROVERSO. CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS. EXEQUENTE. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. NECESSIDADE (ART. 524 DO CPC). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Em se tratando de reparação civil, como a ação prescreve em três anos, nesse mesmo prazo prescreverá o cumprimento de sentença (Código Civil, art. 206, §3o, inciso I)
2. Nos termos do artigo 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez, sendo que a prescrição interrompida recomeçará a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
3. Verificado que a prescrição da pretensão executória interrompida recomeçou a correr da data do último ato do processo, ou seja, da data do trânsito em julgado do provimento sentencial que homologou o pedido de desistência relativo ao primeiro cumprimento de sentença manejado pelo credor, quando se reiniciou a contagem do prazo prescricional, não há se falar em prescrição da pretensão executória se ajuizado o segundo pedido de cumprimento dentro do prazo prescricional trienal.
4. Nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, o exequente deverá instruir o cumprimento de sentença com o demonstrativo atualizado e discriminado do crédito.
5. Em tendo o credor instruído o cumprimento de sentença com mera planilha atualizada do valor constante de Certidão de Crédito anteriormente expedida, sobre o qual ainda pairam controvérsias em razão da ausência de homologação judicial dos cálculos, possui o devedor o direito de impugná-la.
6. Evidenciado que a planilha apresentada pelo credor está embasada na simples atualização de numerário constante de Certidão de Crédito ainda não homologado, sem conter, ademais, dados que permitem identificar o histórico dos cálculos utilizados de molde a lhe conferir legitimidade, deverá o exequente instruir o requerimento com demonstrativo discriminado do crédito, inclusive com o decote dos pagamentos já realizados pelo devedor.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Prejudicial afastada.